Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0703487-24.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos por JOAO PEDRO DINIZ DA CRUZ (réu) em face do acórdão de ID 35334868, que conheceu em parte do apelo, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e rejeitou o recurso, mantendo a sentença que o condenou à pena de 7 anos de reclusão e 16 dias-multa, no regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do 157, §2o, II e VII, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (duas vezes) c/c art. 70 do Código Penal. Em suas razões (ID 35453500), o réu argumenta que os embargos declaratórios têm por objetivo específico o prequestionamento da matéria. Alega que houve omissão sobre a redução da pena no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos ou o estabelecimento do regime inicial aberto. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada. É o relatório. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os Embargos de Declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de maio de 2022 15:07:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator